Tribunal: TJDFT
Processo: 0719496-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0719496-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: Agravo de Instrumento Embargante: Jorge Onofre Medeiros Sobrinho Embargado: SERPROS Fundo Multipatrocinado D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Jorge Onofre Medeiros Sobrinho contra a decisão proferida pelo Juízo da 9a Vara Cível de Brasília-DF, nos autos do processo no 0062785-48.2008.8.07.000, assim redigida: “Cuida-se de ação indenizatória em fase de liquidação de sentença. Foi deferida a realização de perícia atuarial (ID 64734815, fl. 716), para apuração do quantum devido. Nomeado expert e feita a perícia, o perito apresentou três valores distintos (R$15.684,31; R$65.911,28; e R$25.128,63), sempre após a manifestação das partes que exigiam esclarecimentos. A parte autora pugnou pela designação de nova perícia (ID 92474488, fls. 993/996), ao passo que a ré concordou com os cálculos. É o necessário. Entendo que é o caso de designação de nova perícia, nos termos do art. 480 CPC e conforme solicitado pelo autor. De fato, não obstante os laudos complementares apresentados e as explicações do expert, é inegável a alteração sucessiva do resultado, trazendo certa insegurança ao deslinde da controvérsia. Eclode evidente, ainda, que este Juízo não possui a qualificação técnica atuarial para valorar o trabalho realizado. Dessa forma, entendo que é viável a realização de nova perícia para corrigir eventual inexatidão do resultado, exatamente conforme determina o art. 480, § 1o, do CPC. Para tanto, todavia, é imprescindível tecer algumas considerações a respeito do pagamento dos novos honorários. Neste aspecto, o novo perito deverá ser remunerado pela parte autora, que é quem impugna o laudo já produzido e requer uma nova prova técnica, conforme inteligência do art. 95 CPC. Ademais, ressalto que nos termos do art. 480, § 3o, do CPC, essa segunda perícia, ora deferida, não substitui a primeira, cabendo ao juiz apreciar o valor de uma e de outra. Por essa razão, eventual divergência entre os peritos não ensejará na devolução dos honorários recebidos pelo primeiro expert, tampouco autorizará a parte autora a pleitear o ressarcimento dos honorários do segundo perito em eventual fase de cumprimento de sentença. Assim, nomeio como perito o senhor ANDERSON ALVES DE OLIVEIRA, CPF: 836.610.6851-15, contador pós-graduado em perícia judicial e práticas atuariais com docência em ensino superior e pós graduado em auditoria governamental, cadastrado perante a Corregedoria deste Tribunal de Justiça, que deverá ser intimado a esclarecer se aceita o encargo que lhe fora confiado, bem como informar o valor de seus honorários. No que tange aos custos decorrentes da produção da prova ora deferida, na esteira das disposições insertas no art. 95 do CPC, constitui ônus da parte autora, conforme já consignado alhures. Considerando que a segunda perícia tem por objeto os mesmos fatos sobre os quais recaiu a primeira (art. 480, § 1o, do CPC), não há que se falar em apresentação de novos quesitos. Faculto às partes, no entanto, informarem se os assistentes eventualmente indicados serão os mesmos. Vindo a proposta, intime-se a parte autora para recolher os honorários, sob pena de inviabilizar a prova a ser homologado integralmente o primeiro laudo produzido. Feito o depósito, intime-se o perito para dar inícios aos trabalhos, cientificando as partes. Fixo o prazo de trinta dias para entrega do laudo, a contar do início da perícia.” (Ressalvam-se os grifos) O agravante alega em suas razões recursais (Id. 26596799), em síntese, que o recorrido formulou requerimento de produção de prova pericial, razão pela qual deve ser responsável pelo pagamento dos honorários do perito, ainda que em relação à elaboração de segundo laudo pericial. Argumenta que impugnou as conclusões contidas no primeiro laudo, cuja incorreção foi reconhecida pelo Juízo singular. Assim, aduz o recorrente que não pode sofrer o ônus de arcar com o custo da elaboração de novo laudo em razão da incorreção do primeiro, lembrando que essa providência foi requerida pelo recorrido. Requer, portanto, a concessão de efeito suspensivo, bem como o subsequente provimento do recurso, para que a decisão impugnada seja reformada e imputada ao recorrido a obrigação de pagar o valor referente aos honorários do perito designado para a elaboração do novo laudo pericial. A guia de recolhimento do valor relativo ao preparo recursal e o respectivo comprovante de pagamento foram regularmente acostados aos presentes autos (Id. 26596790 e Id. 26596791). O requerimento de concessão de efeito suspensivo foi indeferido por meio da decisão referida no Id. 26705911. Em suas contrarrazões a agravada pugnou pelo desprovimento do recurso (Id. 27365522). Sobreveio o acórdão por meio do qual a Egrégia 2a Turma Cível negou provimento ao agravo de instrumento (Id. 29593331). O agravante interpôs embargos de declaração, que não foram acolhidos (Id. 31447257). Posteriormente, o recorrente interpôs recurso especial e agravo em recurso especial. Foi dado parcial provimento ao recurso especial para determinar o retorno dos autos ao exame da Egrégia 2a Turma Cível, singelamente no que concerne à questão relativa à possibilidade de requerimento, pelo autor, do reembolso do valor dos honorários periciais caso os novos cálculos sejam homologados (Id. 41332424). É a breve exposição. Decido. Inicialmente, é necessário salientar que as premissas em que são alicerçados os requisitos de admissibilidade espelham a verificação de aspectos formais que, ao serem preenchidos, permitem a análise da matéria de fundo do recurso. A despeito de ser tempestivo e ter preenchido os pressupostos extrínsecos de admissibilidade, o presente recurso não pode ser conhecido em relação à questão alusiva à possibilidade de requerer o autor o reembolso do valor dos honorários periciais, caso os novos cálculos sejam homologados No caso sobreleva o exame do interesse recursal nutrido pelo recorrente, que deve ser analisado sob o viés do binômio utilidade-necessidade, nos termos dos artigos 17 e 996, parágrafo único, ambos do CPC. A utilidade é revelada pela possibilidade de propiciar o recurso algum proveito para o recorrente. A necessidade consiste na fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção de um resultado útil. Na hipótese em exame não está devidamente demonstrada a fundamentalidade do recurso como meio necessário para a obtenção do resultado pretendido, pois não há nos autos notícia de que o autor tenha requerido o reembolso do valor alusivo aos honorários periciais, ou mesmo que o referido requerimento tenha sido indeferido. A propósito, examine-se a seguinte ementa promanada deste Egrégio Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL QUANTO À PESSOA JURÍDICA. AÇÃO INCIDENTAL DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. SÓCIOS. INCAPACIDADE FINANCEIRA NÃO DEMONSTRADA. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. 1. Agravo de Instrumento contra decisão pela qual foi indeferida a gratuidade de justiça pleiteada por sócios da empresa cuja desconsideração da personalidade jurídica se pretende. 2. Não há interesse recursal se a pessoa jurídica não formulou pedido de gratuidade na Instância de origem, inexistindo, portanto, indeferimento em seu desfavor. 3. A alegação de pobreza goza de presunção relativa de veracidade relativa (art. 99, § 3o, do CPC). 4. O art. 99, § 2o, do CPC, faculta ao Magistrado a possibilidade de indeferir o pedido de gratuidade de justiça se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade e, após intimada, a parte não comprovar o preenchimento dos referidos pressupostos. 5. A existência do processo de falência ou a própria decretação da falência da empresa, por si só, não autoriza o deferimento do benefício aos sócios, notadamente quando integram sociedade de outras empresas. 16. Agravo de instrumento não conhecido em relação à pessoa jurídica. Conhecido em relação aos sócios e desprovido. (Acórdão no 1353475, 07073318820218070000, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 7/7/2021, publicado no DJE: 20/7/2021.) (Ressalvam-se os grifos) Finalmente é necessário atentar ao ato decisório proferido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, referido no Id. 41332424, que ressalvou a seguinte situação: “De fato, o Tribunal de origem não apreciou, nem sequer implicitamente, a tese relativa “à impossibilidade de o autor requerer o reembolso dos honorários periciais, caso sagrando-se vencedor”. A manifestação acerca da referida questão, ainda que para dela não conhecer ou para rechaça-la, de forma fundamentada, é necessária para a correta prestação jurisdicional - inclusive para possibilitar eventual acesso às instâncias superiores, se for o caso”. (Ressalvam-se os grifos) Com esses fundamentos não conheço o agravo de instrumento interposto, em relação à possibilidade de requerer o autor o reembolso do valor alusivo aos honorários periciais, caso os novos cálculos sejam homologados. Publique-se. Brasília-DF, 9 de janeiro de 2023. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator